Tribunal: TJDFT
Processo: 0731350-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731350-27.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SARAH DA COSTA OLIVEIRA DECISÃO 1. Os executados agravam da decisão da 3a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0035758-22.2010.8.07.0001 - ids 131686129; 131136142 EmD rejeitados) que homologou os cálculos apresentados pela exequente, pois efetuados em conformidade com o entendimento atual do TJDFT, e determinou a expedição do requisitório. Alegam, em suma, que a impugnação ao cumprimento de sentença não foi apreciada, pois o Juízo a quo não se manifestou quanto ao apontado excesso de execução de R$ 761,72, causado por juros de mora de 1% ao mês desde a prolação da sentença (agosto de 2011), quando deveria ter sido observada a remuneração da poupança e o termo inicial como sendo o trânsito em julgado da sentença (04/06/22), nos termos do CPC 85, § 16. Apontam perigo de dano na iminente expedição da RPV. Requerem o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Como os honorários de sucumbência foram fixados em valor certo (R$ 300,00 - id 127217685), os juros moratórios devem ser contados a partir do trânsito em julgado, nos termos do CPC 85, § 16. Constato que a RPV já foi expedida pelo Juízo a quo em 20/07/22. 3. Suspendo liminarmente a decisão agravada. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator